Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700649-15.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: BEMIDIA MARKETING DIGITAL LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 21 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora